Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR PMDF. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL OBSERVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM LEGAL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 . A regra quanto a honorários advocatícios é a que prevista no § 2o do art. 85 do CPC: quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; não havendo condenação, 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.).
3. Não houve condenação e nem há que se falar em proveito econômico. Nenhuma razão para adoção do critério da equidade (que deve se restringir às hipóteses previstas no §8o do art. 85, CPC – Tema 1.076, STJ), razão de ser mantida a definição do percentual de 10% sobre o valor da causa.
4. Recurso conhecido e não provido.